Tribunal: TJPA
Processo: 0826247-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826247-47.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: PEROLA DO TAPAJOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AUTORIDADE: WANDER JOSE DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0826247-47.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA:
ITAITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

PEROLA DO TAPAJOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: LUCAS LIMA RODRIGUES

AGRAVADO: WANDER JOSE DE CARVALHO

ADVOGADOS: CLEINIS REGINA RIBEIRO LIMA, RAILANE ESMERALDA CRUZ FIGUEIRA E IASMIM KYMBERLI SOUSA DE MIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c revisão contratual. Contrato de aquisição imobiliária. Tutela de urgência. Manutenção da posse. Suspensão de atos de turbação e negativação. Presença dos requisitos do art. 300 do cpc. Decisão conservativa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão Contratual, deferiu parcialmente tutela de urgência para assegurar a manutenção da posse do autor sobre o lote A01 do Loteamento Pérola do Tapajós e determinar que a requerida se abstivesse de praticar atos de turbação, ameaça de esbulho, cobranças vexatórias, negativação do nome do autor e medidas extrajudiciais coercitivas relacionadas ao contrato. A agravante sustenta inadimplência superior a 400 dias e débito acima de R$ 140.000,00, defendendo a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a legitimidade da rescisão contratual. O agravado afirma ter realizado pagamentos superiores a R$ 367.000,00, alegando abusividade nos reajustes e encargos contratuais, bem como adimplemento substancial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC a justificar a manutenção da tutela de urgência que assegurou a posse do imóvel ao agravado e suspendeu atos coercitivos e de negativação enquanto se apura, em ação revisional, a legalidade dos encargos contratuais e a configuração da mora.

III. Razões de decidir

3.

O agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela provisória limita a cognição recursal à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo inadequada a análise exauriente da validade dos encargos, da extensão da mora ou da possibilidade de resolução contratual nesta fase processual.

4.

A documentação juntada aos autos demonstra, em juízo de cognição sumária, a existência da relação contratual e o pagamento de quantia superior a R$ 367.000,00 em contrato cujo valor indicado é de R$ 600.000,00, circunstância que recomenda cautela antes da adoção de medidas possessórias ou coercitivas.

5.

A própria existência da mora constitui objeto da ação revisional, na qual se discutem a legalidade dos reajustes e encargos aplicados, de modo que a alegação de inadimplência não afasta, por si só, a plausibilidade do direito invocado.

6.

A decisão agravada possui natureza conservativa, pois não extingue a obrigação contratual nem impede definitivamente a cobrança, limitando-se a preservar o status quo até a instrução probatória adequada.

7.

O perigo de dano se evidencia na possibilidade de perda da posse do imóvel destinado à moradia e na eventual negativação do nome do agravado, consequências de difícil reparação, ao passo que o prejuízo da agravante é predominantemente patrimonial e reversível.

8.

A reversibilidade da medida recomenda sua manutenção, pois eventual improcedência da ação revisional permitirá à agravante adotar as medidas legais cabíveis para cobrança, resolução contratual ou recomposição patrimonial.

9.

A decisão não se mostra teratológica ou desproporcional, revelando-se prudente diante da controvérsia contratual e dos pagamentos substanciais já realizados.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo de instrumento contra decisão concessiva de tutela provisória limita-se à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo inviável a análise exauriente do mérito contratual. 2. A existência de controvérsia plausível sobre encargos contratuais e a comprovação de pagamentos substanciais autorizam, em juízo de cognição sumária, a manutenção da posse do imóvel e a suspensão de medidas coercitivas até ulterior instrução. 3. O risco de perda da posse e de negativação do nome do contratante configura perigo de dano apto a justificar tutela de urgência, quando o prejuízo da parte contrária é patrimonial e reversível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2º; CC, arts. 389, 394, 395, 474 e 475.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0807982-36.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024; STJ, Súmula 211; STF, Súmula 282.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
PÉROLA DO TAPAJÓS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão Contratual
ajuizada por
WANDER JOSÉ DE CARVALHO
, na qual foi deferida parcialmente tutela de urgência para determinar a manutenção da posse do autor sobre o lote A01 do Loteamento Pérola do Tapajós, bem como para compelir a requerida a se abster de praticar atos de turbação ou ameaça de esbulho possessório, cobranças vexatórias, negativação do nome do autor e adoção de medidas extrajudiciais coercitivas relacionadas ao contrato objeto da lide, sob pena de multa diária.

Na origem, o autor ora agravado sustenta ter celebrado contrato de aquisição imobiliária com a requerida ora agravante, alegando a existência de abusividades contratuais, especialmente relacionadas à forma de reajuste das parcelas e à cobrança de encargos reputados excessivos. Aduz que, embora tenha realizado pagamentos substanciais, a requerida passou a promover cobranças consideradas ilegítimas e ameaças de retomada do imóvel, circunstância que ensejou o ajuizamento da demanda revisional cumulada com pedido de tutela de urgência.

A decisão agravada reconheceu, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, entendendo demonstrada a plausibilidade das alegações do autor, especialmente diante da documentação apresentada quanto à relação contratual, aos pagamentos realizados e à alegada ameaça de perda da posse do imóvel destinado à moradia. Assim, deferiu parcialmente a tutela de urgência para assegurar a manutenção da posse do imóvel ao autor até ulterior deliberação judicial, bem como impedir a agravante de praticar medidas coercitivas ou constritivas relacionadas ao contrato discutido nos autos.

Em suas razões recursais (ID 32018673), a agravante sustenta, preliminarmente, a regularidade formal do recurso e sua tempestividade. No mérito, afirma que a decisão agravada promove grave desequilíbrio contratual ao conferir proteção possessória a contratante confessadamente inadimplente há mais de 400 dias, com débito superior a R$ 140.000,00.

Alega que o agravado deixou de adimplir integralmente as obrigações contratuais, permanecendo na posse do imóvel sem efetuar pagamentos, o que caracterizaria mora qualificada apta a legitimar a constituição em mora, a cobrança contratual, a rescisão do pacto e eventual retomada da posse do bem. Argumenta que a tutela deferida impede o exercício regular de direitos assegurados pelos arts. 389, 394, 395, 474 e 475 do Código Civil, convertendo-se em verdadeira moratória judicial sem amparo legal.

Defende a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, sob o fundamento de que não há probabilidade do direito do agravado, justamente em razão da inadimplência prolongada e incontroversa. Sustenta que a tutela beneficia exclusivamente o devedor inadimplente, transferindo integralmente à agravante o ônus econômico da relação contratual e impedindo medidas legítimas de cobrança e rescisão.

A agravante também argumenta que o agravado seria devedor contumaz, figurando em diversas ações judiciais de cobrança, monitórias e execuções, com passivo superior a R$ 2.000.000,00, circunstância que evidenciaria risco econômico concreto à agravante e ausência de boa-fé contratual. Para corroborar suas alegações, menciona diversos processos judiciais em trâmite em desfavor do agravado, envolvendo dívidas expressivas e suposta inexistência de patrimônio apto à satisfação das obrigações.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração de adimplemento substancial e boa-fé objetiva para manutenção da posse do bem financiado em demandas revisionais, requisitos que, segundo afirma, não estariam presentes no caso concreto. Requer, assim, a reforma integral da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência deferida na origem.

Distribuído o recurso, esta Relatora originária apreciou o pedido de efeito suspensivo e o indeferiu (ID 32137576). Na decisão monocrática, consignou-se que não estavam presentes os requisitos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, por ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

A decisão destacou que os autos de origem continham elementos probatórios aptos a conferir verossimilhança às alegações do agravado, notadamente o contrato de cessão de direitos e os comprovantes de pagamento que indicariam desembolso superior a R$ 367.000,00, circunstância apta, em tese, a demonstrar posse qualificada e exercida de boa-fé.

Assentou-se, ainda, que havia indícios de turbação possessória indireta decorrente de cobranças contestadas e ameaças relacionadas ao contrato, justificando a preservação do
status quo
até melhor instrução probatória.

que a análise aprofundada acerca da inadimplência alegada pela agravante demandaria dilação probatória e observância do contraditório pleno, sendo inadequada sua apreciação exauriente em sede de agravo de instrumento. Ao final, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 33483816), defendendo a manutenção integral da decisão agravada. Sustenta que a tutela de urgência foi corretamente deferida, diante da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano previstos no art. 300 do CPC.

Argumenta que a demanda originária possui natureza revisional e consumerista, fundada na alegação de abusividade contratual relacionada à alteração unilateral dos índices de correção monetária e à cobrança de encargos excessivos. Afirma que a agravante promoveu reajustes desproporcionais das parcelas, elevando valores inicialmente pactuados em patamar significativamente superior ao originalmente contratado.

Defende que já realizou pagamentos superiores a R$ 367.000,00, correspondentes a mais de 60% do valor total do imóvel, circunstância apta a caracterizar adimplemento substancial do contrato, impedindo a resolução contratual e a retomada do imóvel.

Aduz que a posse exercida sobre o imóvel é de boa-fé e destinada à moradia familiar, ressaltando a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes. Sustenta que eventual mora decorre diretamente das abusividades contratuais imputadas à agravante, razão pela qual requer a preservação da posse e a manutenção da tutela deferida.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada e da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Consta, ainda, dos autos de origem (ID 166285404), termo de audiência realizado em 23/01/2026, no qual o Juízo de primeiro grau reconheceu indícios de descumprimento da tutela anteriormente deferida e determinou a intimação da requerida para comprovar o cumprimento integral da obrigação de se abster de atos de turbação e de fornecer meios para pagamento das parcelas vincendas sem condicionantes, fixando multa diária em caso de novo descumprimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos (legitimidade, interesse recursal, cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conheço do presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para manter o agravado na posse do lote A01 do Loteamento Pérola do Tapajós, bem como para impedir a agravante de praticar atos de turbação, ameaça de esbulho, cobranças vexatórias, inscrição do nome do agravado em cadastros restritivos ou adoção de medidas extrajudiciais coercitivas com fundamento no contrato discutido na ação originária.

Após análise dos autos,
entendo que o recurso não merece provimento
.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão concessiva de tutela provisória, razão pela qual a cognição deste órgão julgador deve permanecer limitada à aferição da presença, ou não, dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Não cabe, neste momento processual, definir de modo exauriente a validade dos encargos contratuais, a extensão da mora, a regularidade dos reajustes aplicados, a existência de abusividade contratual ou a possibilidade final de resolução do contrato. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR . REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA COMPROVADOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. POSSIBILIDADE . ABSTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. CONCEDIDA. DEPOSITO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O objeto do presente recurso reside na análise da decisão que deferiu o pedido antecipatório para determinar a restituição da importância paga pelo autor, a suspensão das cobranças decorrentes do contrato de consórcio objeto da ação, e a não inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. A recorrente manifestou a vontade de rescindir/anular o pacto firmado por meio da ação principal, de forma que restou demonstrada a probabilidade de seu direito em suspender o pagamento das parcelas vincendas, por não terem mais interesse em adquirir o veículo objeto do acordo. Assim, enquanto durar a presente discussão judicial não é crível que se exija que da agravante continue arcando com a prestação referente a um bem que não almeja mais adquirir . Com efeito, não há razão para que esta continue a arcar com parcelas vincendas de negócio jurídico no qual não tem interesse de prosseguir. Por sua vez, o risco de dano grave demonstra-se inversamente em favor da agravada no próprio fato de que, se não sobrestada a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato rescindendo, terá que suportar as drásticas consequências do correspondente inadimplemento, a exemplo da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, a matéria tem natureza patrimonial, podendo a agravada promover a cobrança das parcelas do contrato rescindendo, sem maiores imbróglios, inclusive, coercitivamente, numa eventual revogação da mencionada medida de urgência. Destaca-se, ainda, que a decisão determinou a restituição da importância paga pelo autor valor este que deverá ser depositado em Juízo, verifico que tal determinação não enseja qualquer dano ou perigo de dano ao agravante, constituindo medida que visa garantir o cumprimento da obrigação, sendo totalmente reversível . Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, tendo como apelado FERNANDO DE ASSUNÇÃO RAMOS.”.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08079823620218140000 21601549, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Rememoro que, a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, tais requisitos foram suficientemente demonstrados, em juízo de cognição sumária.

O agravado ajuizou ação revisional contratual cumulada com obrigação de fazer, alegando abusividade na evolução das parcelas e na forma de cobrança do contrato imobiliário firmado com a agravante. Consta dos autos que houve pagamento expressivo pelo adquirente, em valor superior a R$ 367.000,00 (ID 33483828), em contrato cujo valor indicado é de R$ 600.000,00 (ID 33483825). Tal circunstância, embora não autorize conclusão definitiva sobre adimplemento substancial, revela situação fática que recomenda cautela antes da adoção de medidas voltadas à retomada do imóvel ou à intensificação de atos coercitivos de cobrança.

A agravante sustenta que o agravado permanece inadimplente há mais de 400 dias e acumula débito superior a R$ 140.000,00. A alegação é relevante e deverá ser examinada pelo Juízo de origem, com observância do contraditório e da instrução probatória adequada. Contudo, neste momento, ela não é suficiente para afastar a tutela deferida, sobretudo porque a própria existência da mora é objeto de discussão na ação revisional, na qual se questiona a legalidade dos encargos e reajustes aplicados.

Também não se pode desconsiderar que a decisão agravada não extinguiu a obrigação contratual, não declarou inexistente a dívida, nem impediu definitivamente a agravante de buscar seus direitos. Apenas preservou a situação possessória e vedou, provisoriamente, atos de constrangimento, turbação, negativação e medidas extrajudiciais coercitivas enquanto se apura a regularidade da relação contratual discutida.

A medida, portanto, possui natureza conservativa. Busca preservar o
status quo
até que o Juízo de origem possa examinar, com maior profundidade, se os valores exigidos são corretos, se houve abusividade contratual, se a mora é imputável ao agravado e se eventual resolução contratual é juridicamente cabível.

O perigo de dano também se encontra presente. A eventual perda da posse do imóvel, somada à negativação do nome do agravado ou à prática de atos de turbação possessória, poderia gerar consequência gravosa e de difícil reparação, especialmente diante da alegação de que o bem se destina à moradia. De outro lado, o prejuízo alegado pela agravante é predominantemente patrimonial e poderá ser recomposto, caso ao final se reconheça a regularidade da cobrança e a inadimplência do agravado.

Não se ignora o argumento da agravante de que o agravado figuraria em outros processos de cobrança e possuiria elevado passivo financeiro. Todavia, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a plausibilidade da pretensão revisional deduzida na origem, nem autorizam a imediata revogação da tutela possessória. O histórico financeiro do contratante pode ser valorado no contexto probatório adequado, mas não substitui a análise objetiva do contrato discutido nestes autos.

A manutenção da decisão agravada também se justifica pela reversibilidade da medida. Caso, ao final, seja reconhecida a improcedência da pretensão revisional ou a legitimidade das cobranças, a agravante poderá adotar as medidas jurídicas cabíveis para cobrança, resolução contratual ou recomposição patrimonial. Em sentido inverso, a revogação imediata da tutela poderia produzir efeitos mais severos ao agravado, inclusive com risco de perda da posse antes da definição judicial sobre a regularidade dos encargos.

A decisão agravada, portanto, não se mostra teratológica, desproporcional ou dissociada dos elementos constantes dos autos. Ao contrário, revela solução prudente diante de contrato imobiliário de valor elevado, pagamentos substanciais já realizados, controvérsia concreta sobre os encargos cobrados e risco de dano possessório e creditício ao agravado.

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar, neste momento processual, os fundamentos adotados pelo juízo de origem, deve ser mantida a tutela de urgência deferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/06/2026